Tribunal: TJMT
Processo: 1010434-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010434-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROBERTA CAMILO DE ARAUJO AMORIM - CPF: 495.566.301-04 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – SILÊNCIO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
- ACOLHIMENTO - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – ORDEM DENEGADA – RECURSO PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.

A impetração foi dirigida contra a Gerente de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança e o Coordenador de Gestão de Pessoas da Polícia Judiciária Civil, atribuindo-lhes morosidade não confirmada por qualquer elemento nos autos.

Ademais, a competência
ad causam
é do Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil, restando incabível a Teoria de Encampação, por ausentes dois dos três requisitos cumulativos previstos na Súmula 628/STJ: “
manifestação sobre o mérito nas informações prestadas” e “ausência de modificação na competência”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1010434-61.2019.8.11.0041, impetrado por ROBERTA CAMILO DE ARÁUJO AMORIM em face de ato do GERENTE DE APLICAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, SAÚDE E SEGURANÇA e do COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS

DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL-MT,

confirmando a liminar no sentido de
“determinar que a autoridade coatora proceda a análise/decisão do processo administrativo no 645878/2018”
(id.

43976962).

Nas razões para reforma da sentença, o Estado de Mato Grosso suscita a ilegitimidade ativa da autoridade indigitada coatora, uma vez que o ato impugnado é de responsabilidade do Delegado Geral de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (art. 12, I, X, e XI, da Lei Complementar no 407/2010), termos em que requer a nulidade da sentença por ilegitimidade de parte e ofensa aos artigos 17 e 485, VI, do CPC.

No mais, aduz da incompetência absoluta do juízo de primeira de Primeira Instância, visto que a competência para processar e julgar os mandados de segurança contra atos do Delegado Geral de Polícia é originária do TJMT (art. 96, I, alínea “g”, da Constituição Estadual).

Alega, ainda, a ausência de norma regulamentadora sobre o direito à redução de carga horária para servidores com filhos deficientes. Requer a imediata suspensão da liminar e, ao final, provimento ao recurso para denegar a segurança (id. 43976967).

Em contrarrazões, a apelada alude a superveniente perda de objeto, pois houve resposta do órgão no prazo especificado na ordem (id.

43976975).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. Mauro Delfino César, manifestou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença (id. 45499959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto do
mandamus
era, textualmente, determinar que
“os impetrados concluam o processo administrativo n. 645878/2018, no prazo de 5 dias em atendimento ao direito à ‘duração razoável do processo” consubstanciados no artigo 5o, LXXVIII, da constituição federal e ao princípio da eficiência [...]” sic
(id. 43976632 – p. 4).

O silêncio administrativo demanda perquirir sobre a ausência de justificativa plausível, porquanto, a teor do §1o do art. 36 da Lei 7.692/2003
“
O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência”.

Descendo aos fatos, verifica-se que o requerimento administrativo no 645878/2018 foi protocolizado aos
14/12/2018
, perante a Secretaria de Estado de Segurança Pública, seguindo-se despacho do Titular da Pasta em
19/12/2018
, que encaminhou os autos à Diretoria Geral da Polícia Judiciária Civil – PJC/MT (id. 43976952 – p. 21 e 34).

Em
21/12/2018
, a Delegada Geral em Substituição Legal encaminhou os autos à Assessoria Jurídica/PJC, onde foram recebidos em
02/01/2019
, com manifestação em
09/01/2019
pela juntada de documentos conforme o previsto no art. 124-A, da LC 04/1990, para posterior reanálise (id. 43976952 – p. 35/39).

A Manifestação no 001/2019/ASSEJUR/PJC/MT foi homologada pelo Delegado Geral já no dia seguinte, em
10/01/2019
, com expedição em igual data da Comunicação Interna no 011/2019/GAB/DGPJC, para conhecimento e providências, no sentido de a interessada proceder a juntada de documentos pertinentes (id. 439769952 – p. 40/41).

Em petição assinada aos
18/01/2019
, a impetrante requereu a juntada de documentos, bem como o encaminhamento do feito, de ofício, para ser analisado pela ASSISTENTE SOCIAL e após AVALIAÇÃO MÉDICA por perito oficial do Estado de Mato Grosso (id. 43976952 – p. 51). Em despacho de
11/02/2019
, o Delegado Geral determinou a restituição dos autos a Assessoria Jurídica, para reanálise (id.

43976952 – p. 52).

Por sua vez, tendo recebido os autos em
13/02/2019
, a Assessoria Jurídica emitiu a Manifestação no 023/2019/ASSEJUR/PJC-MT, de
22/02/2019
, na qual propugnou o envio dos autos à Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, e a submissão à análise da Procuradoria-Geral do Estado – PGE/MT, em respeito a decisão do STF na ADI no 145/CE, julgada em 20/06/2018 (id.

43976953 – p. 52/58).

A referida Manifestação foi recebida na mesma data de sua expedição (22/02/2019) pela Diretoria Geral, sobrevindo o Despacho no 434/2019/GAB/DGPJC, de
25/02/2019
, do Diretor Geral de Polícia, que determinou o encaminhamento de expediente à Coordenadoria de Gestão de Pessoas/PJC, para conhecimento e providências e posterior encaminhamento a Coordenadoria de Perícia Médica, e após isso o encaminhamento dos autos à PGE – Procuradoria-Geral do Estado (id. 43976953 – p. 52).

Os autos foram encaminhados ao Coordenador da Perícia Médica do Estado, mediante o Ofício no 307/2019/CGP, de
11/03/2019
(id. 43976953 – p. 63).

Neste intermédio, em
14/03/2019
, foi protocolada a ação mandamental atribuindo morosidade no andamento do requerimento.

Sem embargo disso, apenas para aquilatar o ritmo impresso ao pedido, observa-se que no Despacho no 064-GCPM/SGP/SEPLAG, de
22/03/2019
, a Gerência de Perícias Médicas justificou ter elaborado proposta de regulamento para instituir os procedimentos visando à análise do pedido de redução de carga horária – LC 607/2018, em trâmite por meio do requerimento no 555210/2018 (id. 43976953 – p. 64).

O Ofício no 511/2019/CGP, de
10/04/2019
, encaminhou os autos do procedimento ao Procurador-Geral do Estado, que, por sua vez, elaborou o Parecer no 355/SGACI/2019, de
06/05/2019
, opinando pelo
sobrestamento do processo
de interesse da servidora, e de outros dessa natureza, até que seja regulamentado o §1o do art. 124-A, da LC no 04/1990, acrescentado pela LC 607/2018 (id. 43976953 – p. 65/76).

Até aqui, não pude divisar demora injustificada.

Não obstante, precedentemente, a questão que se apresenta é a tese de ilegitimidade passiva dos impetrados, a qual, se confirmada, acarretaria a incompetência absoluta do juízo de Primeira Instância.

Conforme o
§3o

do art. 6o da Lei no
12.016
/09,
“
considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”
.

Sobre a dicção do citado artigo, CASSIO SCARPINELA BUENO
anota que:

“(...)
para a identificação da autoridade coatora em mandado de segurança, a despeito da aparente alternativa que se extrai da redação do
§ 3o
do art.
6o
da Lei no.
12.016
/2009, mister que ela tenha poder decisório ou deliberativo sobre a prática do ato ou a abstenção de praticá-lo. O mero executor material do ato, que apenas cumpre as ordens que lhe são dadas, não lhe cabendo questioná-las, não pode ser entendido como autoridade coatora
” ( in

A
nova lei do mandado de segurança
. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 38),

No caso, a impetração foi dirigida contra a Gerente de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança e o Coordenador de Gestão de Pessoas, ambos pertencentes a estrutura administrativa interna da Polícia Judiciária Civil.

Quanto a estes dois, em acréscimo a retrospectiva acima, o Extrato de Tramitação do pedido administrativo, compreendido entre
13/02/2019 e 07/03/2019
, segundo consulta realizada em
11/03/2019
, informa que o feito foi encaminhado em
1o/03/2019
, da DGPJC - Diretoria Geral de Polícia Judiciária Civil para a CGP – Coordenadoria de Gestão de Pessoas, onde foi recebido em
06/03/2019
e ali encaminhado, já no dia seguinte,
07/03/2019
, para a GADSS – Gerência de Aplicação, Desenvolvimento e Saúde, seguindo-se a ação mandamental no dia
14/03/2019
(id. 43976633).

Nesse cenário, sem que se adentre na existência ou não da prefalada justificativa plausível, o processado releva inequívoca a ausência de qualquer ato atribuível a Gerente e/ou ao Coordenador indigitados coatores, uma vez que não se entremostra qualquer retardo no âmbito das repartições a seu encargo, menos ainda eventual competência
ad causam
.

Nesse sentido,
VICENTE GRECO FILHO (
O novo mandado de segurança: comentários à Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 12), leciona que:

“Autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que por integração de sua vontade concretiza a lesão, a violação do direito individual. Não é, pois, autoridade coatora aquela que estabelece regras e ordena in genere, ainda que ilegalmente, nem aquela que executa o ato sem a integração de sua vontade.

Disso extraímos as seguintes consequências: a) os atos normativos gerais não estão sujeitos a mandado de segurança; b) os atos de simples execução também estão fora de sua apreciação.

(...)
Critério que tem sido recomendado, inclusive por Hely Lopes Meirelles, para a identificação da autoridade coatora é verificar se a autoridade que praticou o ato tem competência para desfazê-lo, índice que denotaria a participação de sua vontade no ato e, portanto, sua condição de autoridade coatora
”.

Evidente, pois, a
legitimidade passiva
ad causam
do Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil, restando incabível,
in casu
, a teoria da encampação, dado que não houve manifestação sobre o mérito nas informações prestadas por ocasião do cumprimento da liminar, isto é, quanto ao silêncio administrativo. Ademais, a sua inclusão no polo passivo atrai a regra do art. 17-B, I, “b”. do RI/TJMT, que estabelece a competência originária deste Tribunal de Justiça para processar e julgar os mandados de segurança contra atos do Diretor-Geral da Polícia Civil.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. ANISTIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO.

[...]

V - O mandado de segurança, de acordo com o que preceitua a lei no 12.016/09, deve ser impetrado contra ato de agente público que possua a atribuição legal tanto para praticar, quanto para sanar eventuais vícios do ato que se impugna.

[...]

IX - Por outro lado, a aplicação da teoria da encampação em sede de mandado de segurança, de acordo com o entendimento sedimentado neste Superior Tribunal, só seria permitida quando preenchidos, cumulativamente, três requisitos: (a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; (b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas, e; (c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida. Neste sentido: EDcl no RMS 53710/ GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018.

X - No caso, portanto, é incabível a aplicação da teoria da encampação. Nesse sentido: REsp 1703947 /PR, Rel. Min. Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt nos EDcl no MS 23399 / DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 19/10/2017.

XI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no MS 24.696/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 16/03/2020)

Ante o exposto, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
dos servidores impetrados, DOU PROVIMENTO ao recurso para denegar a segurança, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, VI do CPC, restando prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020